Tribunal: TJSP
Processo: 1001080-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de registro do contrato e avaliação do bem – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Limitação da taxa de juros incidente no período de inadimplência à contratada para o período de normalidade – Aplicação da Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça – Possibilidade de cobrança de multa moratória – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.